Tribunal: TJPA
Processo: 0041404-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041404-49.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA LYGIA ALMEIDA CUNHA, FERNANDA ALMEIDA CUNHA

APELADO: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL RECÍPROCA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ana Lygia Almeida Cunha e Fernanda Almeida Cunha contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, concedeu parcial provimento ao recurso para assegurar a imediata imissão das autoras na posse do imóvel objeto do contrato, sem imposição de ônus adicionais, afastando, contudo, o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais. Na origem, ajuizou-se ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais contra Direcional Ametista Empreendimentos Imobiliários LTDA, em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido no empreendimento “Verano Residencial Clube”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou obscuridade na decisão quanto às cláusulas contratuais incidentes sobre a posse; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de lucros cessantes decorreu de ausência de fundamentação; (iii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática explicita que as obrigações contratuais não eram simultâneas, razão pela qual não se aplica a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.

A negativa do pedido de lucros cessantes foi devidamente fundamentada na ausência de inadimplemento exclusivo da construtora, evidenciado pelo fato de que as autoras não quitaram integralmente o preço no prazo contratual.

5.

A alegada obscuridade quanto às cláusulas contratuais remanescentes é afastada, pois a decisão se refere expressamente às obrigações constantes do contrato de promessa de compra e venda, sem reescrevê-lo, limitando-se a impedir a cobrança de encargos não pactuados.

6.

Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois todos os pontos relevantes foram enfrentados e decididos com base no conjunto probatório e na legislação aplicável.

7.

O Agravo Interno representa mero inconformismo com a decisão proferida, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) decorre da ausência de simultaneidade das obrigações contratuais em contratos de compra e venda de imóvel.

2.

A responsabilidade contratual recíproca entre as partes afasta o dever de indenizar por lucros cessantes.

3.

A decisão que enfrenta expressamente os fundamentos do pedido não configura negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1758795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ana Lygia Almeida Cunha e Fernanda Almeida Cunha contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0041404-49.2014.8.14.0301, que concedeu parcial provimento ao apelo para assegurar a imediata imissão das recorrentes na posse do imóvel objeto do contrato, sem imposição de ônus adicionais, salvo o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas.

Na origem, as recorrentes ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de Direcional Ametista Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando atraso na entrega do imóvel adquirido no empreendimento “Verano Residencial Clube”, cuja data prevista para entrega era 30/09/2013, tendo ocorrido somente em julho de 2015. Pleitearam indenização por lucros cessantes e danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a culpa recíproca no descumprimento contratual, revogando a tutela anteriormente concedida (ID 23246172).

As autoras interpuseram apelação (ID 19987616), sustentando que a construtora incorreu em inadimplemento exclusivo, circunstância que autorizaria o acolhimento dos pedidos indenizatórios. A decisão monocrática (ID 23246172), proferida por este Relator, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), por ausência de simultaneidade das obrigações, e garantiu a imissão das apelantes na posse do imóvel, afastando, contudo, o pedido de lucros cessantes.

Irresignadas, as recorrentes opuseram embargos de declaração (ID 23550791), alegando omissão e obscuridade no tocante à definição das cláusulas contratuais avençadas e à ausência de manifestação quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes. As embargadas apresentaram contrarrazões (ID 23765843), sustentando a ausência dos vícios alegados e a inadimplência das embargantes no cumprimento das obrigações pactuadas. Os embargos foram rejeitados por decisão monocrática (ID 25437697), que afastou as alegações de omissão e obscuridade, ao reconhecer que as questões foram devidamente enfrentadas e a pretensão embargante configurava mera rediscussão do mérito.

Diante da rejeição dos embargos de declaração, as recorrentes interpuseram Agravo Interno (ID 25796613), reiterando as alegações de negativa de prestação jurisdicional e obscuridade da decisão monocrática, especialmente quanto às obrigações contratuais remanescentes e à negativa do pedido de lucros cessantes.

O recorrido apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 26393939), defendendo a manutenção da decisão agravada, por ausência de vícios e fundamentação clara quanto aos pontos impugnados.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

De antemão, observo que o Agravo Interno interposto preenche os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2.2. MÉRITO

A insurgência recursal tem por objeto a decisão monocrática que concedeu parcial provimento à apelação, tão somente para assegurar a imediata imissão das autoras na posse do imóvel, afastando a cobrança de qualquer encargo adicional não pactuado, sem, contudo, acolher o pleito de condenação da parte adversa ao pagamento de lucros cessantes ou danos morais, sob o fundamento de ausência de inadimplemento exclusivo da construtora e inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido.

Sustentam as agravantes, de forma reiterada, que a decisão incorre em omissão quanto à definição das cláusulas contratuais que deveriam reger a posse do imóvel e à análise do pedido indenizatório por lucros cessantes.

Aduzem ainda obscuridade no dispositivo do decisum, ao se referir genericamente ao cumprimento das cláusulas contratuais avençadas, sem especificar quais seriam essas obrigações remanescentes.

Por fim, invocam suposta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que as questões essenciais à causa teriam sido desconsideradas ou tratadas de forma superficial.

As alegações das agravantes, entretanto, não procedem.

A decisão agravada, que aqui se pretende infirmar, enfrentou de forma completa e fundamentada os pontos trazidos na apelação. Explicita-se, no corpo do julgado, que o fundamento para a concessão parcial do apelo reside na impossibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, por ausência de simultaneidade entre as obrigações das partes contratantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, entendendo que, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, as prestações das partes – pagamento das parcelas e entrega do imóvel – não ocorrem de maneira concomitante, inviabilizando o uso da exceptio non adimpleti contractus como causa de exclusão de responsabilidade.

Dessa forma, considerando a inexistência de inadimplência mútua, não sendo o caso de aplicação do art. 476 do Código Civil, faz-se necessária a restituição das partes ao
status quo
, sem a imposição de qualquer ônus contratual.

Cito precedente (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (
CC
, ART.
476
). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art.
476
do
Código Civil
contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art.
476
do
CC
. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente.
5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art.
476
do
Código Civil
.
6. Recurso especial desprovido.” (
REsp 1758795/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

No tocante à pretensão de lucros cessantes, é imperioso reafirmar que o indeferimento do pedido não decorreu de omissão, mas sim de fundamentação expressa.

O julgado reconheceu que, no caso concreto, não restou configurado inadimplemento exclusivo da construtora.

Com efeito, os autos revelam que as adquirentes não quitaram integralmente o preço ajustado no prazo contratual, circunstância confessada inclusive na inicial. A própria entrega das chaves ocorreu somente após a regularização do financiamento imobiliário pelas autoras, em data posterior ao termo contratual para entrega do bem, de modo que não há que se falar em mora exclusiva da promitente vendedora.

A responsabilidade recíproca no descumprimento contratual afasta, por si só, o dever de indenizar, consoante reiterada jurisprudência da Corte Superior. Nesse contexto, o entendimento adotado nesta instância foi no sentido de restabelecer o equilíbrio contratual mediante a devolução ao status quo, sem imposição de penalidades adicionais, tampouco condenação a título de lucros cessantes ou danos morais, por ausência de pressupostos autorizadores da responsabilidade civil.

Quanto à suposta obscuridade no tocante às cláusulas contratuais avençadas que devem ser observadas na posse, a decisão foi clara ao referir-se às obrigações pactuadas no contrato de promessa de compra e venda, cujo conteúdo e exigibilidade foram devidamente considerados.

A referência genérica às cláusulas contratuais é compatível com a própria natureza do decisum, que não reescreveu os termos do contrato, mas tão somente afastou a incidência de encargos não previstos expressamente, como a cobrança adicional de valores não contratados ou acréscimos decorrentes de mora atribuída injustificadamente às adquirentes.

Dessa forma, inexiste qualquer negativa de prestação jurisdicional. A decisão analisou de forma circunstanciada todos os pedidos deduzidos, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, expondo com clareza os fundamentos pelos quais não se reconheceu o direito à indenização nem se acolheu a tese de inadimplemento unilateral da parte vendedora.

O Agravo Interno ora analisado, portanto, revela-se mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão monocrática, não sendo hábil a infirmar os fundamentos que a embasaram.

Ressalte-se que a via recursal ora utilizada não se presta à rediscussão da matéria já devidamente apreciada, ainda que de forma monocrática, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do que autoriza a Súmula 568 daquela Corte.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 12/08/2025